Tribunal: TJDFT
Processo: 0711178-09.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. GUARDA DE ANIMAL (CÃO DA RAÇA PITBULL) ANIMAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CONDOMÍNIO SEM COLEIRA OU FOCINHEIRA. ATAQUE A TRANSEUNTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As condições da ação, dentre as quais se insere a legitimidade passiva, à luz da teoria da asserção, são aferidas em abstrato, presumindo-se verdadeiras as assertivas da parte autora na petição inicial. Além disso, a interpretação do art. 936 do Código Civil leva à conclusão de que o dono do animal é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de indenização pelos danos causados pelo semovente, sendo a culpa do proprietário analisada juntamente com o mérito. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA.

2. Dispõe o art. 936 do Código Civil que “o dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior”. Trata-se de responsabilidade pelo fato da coisa, de natureza objetiva, ou seja, que exsurge a despeito da culpa do detentor do animal, que se exime apenas se comprovar culpa da vítima ou força maior.

3. In casu, narra a autora que, em 25/03/2018, quando transitava pelo condomínio onde reside, foi atacada pelo cachorro da raça pitbull, de propriedade dos réus, o qual passeava sem coleira e focinheira. Sustenta que foi encaminhada ao Hospital Regional de Taguatinga; que sofreu lesões em seu joelho esquerdo; que foi constatada fratura no plato tibial esquerdo; que ficou imobilizada por mais de 90 dias; que precisa de acompanhamento fisioterápico; que ainda sente dores em decorrência das lesões sofridas e que os réus não prestaram assistência.

4. É incontroverso o fato de que o cachorro de propriedade dos réus saiu correndo em direção à autora, o que a assustou e a fez cair no chão, causando-lhe lesões graves. O depoimento da testemunha Alan da Conceição Miranda, vizinho das partes, esclarece a dinâmica dos fatos. Segundo ele, o réu “Valdieney abriu o portão da casa dele, se descuidou e o cachorro saiu”, sendo “que o cachorro de Valdiney não estava de coleira no momento dos fatos”.

5. Verifica-se, assim, a desídia do réu quanto ao dever de guarda e vigilância do animal de sua propriedade, pois, sabendo que o animal transitava livremente pelas dependências de sua residência, deveria ter agido com atenção e cautela ao abrir o portão para evitar que o animal tivesse acesso à rua. Assim, deve reparar os danos ocasionados, tanto em relação aos comprovados danos materiais quanto aos danos morais. Precedentes do TJDFT: 3a Turma Cível, Acórdão 914542; 7a Turma Cível, Acórdão 1081551; 1a Turma Recursal, Acórdão 989671).

6. Da mesma forma, por se tratar de responsabilidade pelo fato da coisa, de natureza objetiva, resta caracterizada também a responsabilidade da ré Vanilda Costa Lopes.

7. Não se verifica qualquer conduta da autora capaz de caracterizar culpa concorrente, pois o fato de transitar pela rua acompanhada de cachorro não traz para si a culpa de ter sido atacada por outro cão. O fato de o animal da autora estar sem coleira também não diminui a culpa dos réus uma vez que, em decorrência do descuido do réu, o pitbull iria ao seu encontro independentemente de o animal da autora estar ou não de coleira ou focinheira.

8. Os danos materiais devem ser efetivamente comprovados. A autora trouxe aos autos documentos capazes de demonstrar gastos com tratamento médico realizado após o acidente. O fato de os relatórios médicos terem sido emitidos seis meses após o incidente não é capaz de invalidá-los, pois somente indicam que os recibos ou notas fiscais não foram exigidos no momento da consulta. Da mesma forma, o fato de não ter levado relatórios médicos quando da realização de exame de corpo de delito também não é capaz de afastar a realização de consultas e tratamentos.

9. O relatório médico de ID 16078951 - Pág. 3 atesta que a autora foi vítima de “queda da própria altura com trauma em joelho esquerdo em 25/03/18, devido a ataque de cão (sic), com fratura de plato tibial esquerdo, com tratamento conservador e imobilização por 90 dias e posterior fisioterapia”, o que valida a alegação da autora de que sofreu lesões e que teve de realizar tratamentos.

10. O relatório de gastos emitido pela Clínica Ortopédica de Taguatinga informa que a autora esteve na clínica para consulta em 04/04/2018 e que lá realizou diversos procedimentos, dentre os quais consulta com ortopedista, procedimentos médicos para tratamento de fratura e sessões de fisioterapia, acompanhados dos respectivos valores, totalizando R$ 2.650,00 (ID 16078951 - Pág. 10). Inobstante tratar-se de relatório, documento sem valor fiscal, é comprovante apto a demonstrar os gastos com tratamento da autora, presumindo-se a idoneidade da clínica diante da ausência de qualquer prova capaz de imprimir falsidade ao documento.

11. Por sua vez, o comprovante de pagamento de ID 16078951 - Pág. 16, no valor de R$ 175,08 deve ser desconsiderado como prova de gastos, uma vez que o código de barras coincide com o boleto referente à renovação de carteira de motorista de Lauro André Cançado (ID 16078951 - Pág. 18).

12. O valor de R$ 350,00, pago pela compra dos medicamentos denominados “razapina”, “fumarato de quetiapina” e “gen quetiapina”, deve ser excluído da indenização, uma vez que se trata de medicamentos indicados para o tratamento de depressão, esquizofrenia e transtorno bipolar, os quais não possuem relação com o episódio narrado nos autos (ID 16078951 - Pág. 29).

13. Por fim, inobstante ter sido a nota fiscal no valor de R$ 300,00 emitida em nome de Lauro André Cançado, filho da autora, infere-se tratar-se de serviços prestados à autora, pois se refere a duas consultas médicas realizadas em “Clínica de Ortopedia e Reabilitação Villa Nova” ou “Clínica do Joelho” (ID 16078951 - Pág. 11).

14. Os recorrentes não questionam a existência de danos morais, porém, insurgem-se contra o valor arbitrado. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.

15. Atento às diretrizes acima elencadas, principalmente o período de 90 dias em que a autora ficou imobilizada e as consequências da queda ocasionada pelo cão dos réus, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixado na sentença de R$ 4.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

16. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Para reformar em parte a sentença e reduzir a indenização por danos materiais para R$ 12.278,56.

17. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

18. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.